Tribunal: TJMT
Processo: 1040666-37.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040666-37.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GABRYELL VENTURA - CPF: 036.130.011-52 (APELANTE), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), MARLLON FELIPE GABRIEL DE MORAES - CPF: 070.816.211-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VIVIANNE SILVA METELO - CPF: 047.398.741-48 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DIEGO ASSUNCAO DE LARA - CPF: 033.995.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1040666-37.2023.8.11.0002

APELANTE: GABRYELL VENTURA, MARLLON FELIPE GABRIEL DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. PEDIDO DE NULIDADE DE PROVAS. TORTURA E VIOLAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE EM CASO DE RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL MANTIDO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. DESCABIMENTO. VEÍCULO USADO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. APELOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por dois réus contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas. O primeiro apelante foi condenado a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 680 dias-multa; o segundo a 3 anos, 9 meses e 12 dias de reclusão, em regime aberto, além de 324 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A defesa do primeiro apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas devido à violação de comunicações telefônicas e suposta tortura durante a abordagem policial. No mérito, busca: (i) a desclassificação do tráfico para uso próprio; (ii) a redução da pena-base ao mínimo legal; (iii) o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) a fixação de regime mais brando e (v) a restituição do veículo e do celular apreendidos.

3. A defesa do segundo apelante postula a desclassificação do delito para o uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeitada a preliminar de nulidade, uma vez que não há provas concretas de violação de dados telefônicos ou de tortura policial.

5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas por meio de depoimentos dos policiais, corroborados pelos elementos materiais apreendidos (maconha, balanças de precisão e embalagens).

6. A quantidade e as circunstâncias da apreensão demonstram claramente a destinação comercial das drogas, inviabilizando a desclassificação para uso próprio.

7. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento na quantidade significativa de droga apreendida, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006.

8. Não há como reconhecer o tráfico privilegiado, pois o apelante não é primário, sendo reincidente.

9. A imposição do regime inicial fechado para Gabryell é adequada, considerando sua reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

10. A restituição do veículo e do celular apreendidos é inviável, pois foram utilizados como instrumentos do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelos desprovidos. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento:
"1. O depoimento dos policiais é prova idônea para sustentar a condenação quando em harmonia com os demais elementos dos autos. 2. A quantidade e as circunstâncias da apreensão indicam a destinação comercial da droga, inviabilizando a desclassificação para uso próprio. 3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento na quantidade de droga apreendida. 4. O tráfico privilegiado não se aplica a réus reincidentes. 5. O regime inicial fechado é adequado para réus reincidentes em crimes graves. 6. A restituição de bens utilizados no tráfico de drogas é vedada pelo ordenamento jurídico."

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, art. 33, caput; CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, art. 91, II, b.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016; TJMT, N.U 1007577-97.2021.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1040666-37.2023.8.11.0002

APELANTE: GABRYELL VENTURA, MARLLON FELIPE GABRIEL DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por Gabryell Ventura e Marllon Felipe Gabriel de Moraes, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou o primeiro à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, e o segundo à pena de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 324 (trezentos e vinte e quatro) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões,
Gabryell Ventura suscita,
preliminarmente
, a nulidade das provas angariadas, com a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, decorrentes da abordagem policial com violação de suas comunicações, uma vez que os policiais
“pegaram seu telefone celular e começaram a mandar mensagens para várias pessoas, sem sua autorização”
, e da tortura policial pela qual foi submetido. No
mérito,
busca:
1)
a desclassificação para a conduta de uso próprio;
2)
a redução da pena-base ao mínimo legal;
3)
o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado;
4)
a fixação de regime menos gravoso; e
5)
a restituição do veículo e do celular apreendido.

Por sua vez, Marllon Felipe Gabriel de Moraes postula a desclassificação do delito previsto no art. 33,
caput
, para o do art. 28, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que
inexistem provas que apontem a traficância, senão sua condição de usuário.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1040666-37.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA SUPOSTA COAÇÃO POLICIAL

Aduz a defesa de Gabryell que o procedimento policial extrapolou as medidas de razoabilidade, porquanto a integridade física do acusado foi desrespeitada, já que foi agredido para que confessasse a prática do tráfico de drogas. Além disso, sustenta que o flagrante do réu ocorreu de forma ilegal, derivado da violação dos dados telefônicos de Marllon Felipe.

Assevera ainda que a sentença condenatória se encontra escorada nas declarações dos policiais, devendo ser reconhecida, portanto, a teoria do fruto da árvore envenenada.

Extrai-se dos autos que os policiais militares, Vivianne Silva Metelo e Renan Diego Assunção de Lara, durante patrulhamento de rotina e após perceber atitude suspeita de Marllon Felipe, realizaram a abordagem, sendo com ele apreendido uma porção de entorpecente. Durante a entrevista policial, o corréu informou que havia marcado um encontro com seu fornecedor, conhecido por “GV”, para adquirir mais porções de droga, e que ele estaria em um veículo Onix branco.

Em razão disso, os policiais se dirigiram até o local informado e lá chegando visualizaram um veículo Onix branco parado nas proximidades, cujo condutor era o recorrente Gabryell Ventura. Após a abordagem e revista veicular localizaram um pacote de fraldas que continha em seu interior maconha.

Nesse contexto, não há se falar em nulidade no flagrante do recorrente, haja vista que os agentes somente procederam à abordagem e revista em razão de fundadas suspeitas de que Gabryell seria o fornecedor de entorpecentes do corréu Marllon.

Destaco ainda ser descabida a alegação de nulidade no flagrante por violação aos dados telefônicos de Marllon Felipe, uma vez que o próprio apelante, Gabryell Ventura, desmentiu a versão do corréu – de que os policiais marcaram o encontro acessando ilicitamente o seu telefone –, ao afirmar em seu interrogatório judicial que no dia dos fatos recebeu uma ligação telefônica de Marllon – e não mensagem de texto – pedindo para que ele pegasse um pacote de fraldas perto do estabelecimento denominado “Careca Lanches”.

Por fim, também não merece guarida a tese defensiva de nulidade processual ante a ocorrência de suposta tortura policial no momento da prisão.

É bem verdade que o laudo pericial de lesão corporal do réu apontou a presença de equimoses e escoriações produzidas por instrumentos contundentes.

Contudo, não há como saber ao certo a origem de tais vestígios corporais, nem se possuem ligação com os fatos em apreço, muito menos se foram provenientes de coação policial, já que os agentes declararam que os ferimentos foram decorrentes da resistência e tentativa de fuga de Gabryell. Logo,
“a alegação de tortura deve ser averiguada em procedimento próprio, especialmente quando a sentença condenatória não está embasada somente no elemento de convicção impugnado”
(TJMT, Ap 0000500-48.2016.8.11.0091).

De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento no sentido de que
“a nulidade ocorrida na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal”
(STJ, AgRg no RHC 124.024/PR).

De toda sorte, inexistindo provas irrefutáveis de violência física por parte dos policiais militares, não há razões para o reconhecimento de nulidade da prova coligida, em especial, das declarações prestadas pelos policiais militares.

Nesse sentido:

“[...] Apesar do laudo de exame de corpo de delito apontar algumas escoriações sofridas pelo apelante, não há outros indícios que apontem excesso durante a abordagem policial, merecendo destaque os depoimentos prestados pelos policiais que afirmaram que o recorrente apresentava escoriações por tentar empreender fuga pulando diversos muros [...]”
(TJMT, N.U 0035922-03.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021).

Destarte,
rejeito
a presente questão isagógica.

MÉRITO

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, perpetrado pelos apelantes
Gabryell Ventura e Marllon Felipe Gabriel de Moraes
.

A denúncia expõe que:

“[...] 1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1040666-37.2023.8.11.0002, em trâmite perante a 3o Vara Criminal), que no dia 24 de outubro 2023, por volta das 20h25min, na A venida Brasil, Cristo rei em Várzea Grande/MT, os denunciados MARLLON FELIPE GABRIEL DE MORAES e GABRYELL VENTURA, em conluio e união de esforços, traziam consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta também, que o denunciado GABRYELL desobedeceu às ordens emanadas pelos policiais militares.

2) Extrai-se dos autos, que policiais militares estavam realizando patrulha pela região supramencionada, quando visualizaram um veículo HB20 Hatch, cor branco, dirigido por uma mulher, e com um passageiro no banco traseiro, o denunciado MARLLON, que ao perceber a viatura, tentou abaixar e disfarçar sua presença no automóvel.

3) Diante disso, foi efetuada uma abordagem, ocasião em que nada de ilícito foi encontrado em posse da condutora, inclusive, ela informou na ação policial que estava apenas exercendo seu trabalho, uma vez que era motorista de aplicativo. Por sua vez, com MARLLON, foram encontradas em seu bolso esquerdo, 08 (oito) porções de maconha.

4) Em entrevista informal, MARLLON informou que detinha mais entorpecente em sua residência, sendo porções já embaladas e um tablete no freezer.

5) Com base nisso, a equipe policial se deslocou até a residência do denunciado e obtiveram autorização de entrada emitida pela esposa dele, que também acompanhou essa procura. Durante as buscas, foram localizados 01 (um) tablete de maconha no freezer da geladeira, 13 (treze) porções de maconha dentro de um pote de margarina, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) pacote de plástico zíper e 01 (um) rolo de plástico filme em cima do armário da cozinha.

6) Outrossim, MARLLON relatou que seu fornecedor de entorpecentes, se tratava de indivíduo de alcunha "GV" e que os teria pegado há pouco tempo atrás. Apontou ainda, que “GV” residia no bairro Costa Verde, teria um veículo Onix sedan branco de placa com letras QCL, e afirmou que os dois tinham combinado um encontro há algumas horas, em um lugar ermo nas proximidades do local da abordagem, a fim de que MARLLON pudesse comprar mais entorpecente de "GV".

7) Posto isto, os militares procederam uma diligência até o perímetro indicado, obtendo êxito em se deparar com o referido automóvel. Nesse ínterim, os agentes efetivaram uma abordagem, e encontraram o denunciado GABRYELL VENTURA, cujas iniciais coincidem com o apelido “GV”.

8) Na averiguação pessoal, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, ao verificarem o interior do veículo, encontraram 01 (um) tablete de maconha, dentro de um pacote de fraldas.

9) Ressalta-se que, após emanada a ordem de prisão contra o denunciado GABRIEL, ele optou por desobedecer ao determinado, e empreendeu fuga, sendo logo em seguida detido, mesmo dificultando a prisão.

10) Perante o ocorrido, GABRYELL elucidou que havia mais entorpecentes em seu quarto, no imóvel que morava com sua avó.

11) Em procuras no domicílio, a equipe constatou no quarto do denunciado GABRYELL, 1⁄2 (meio) tablete de maconha, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme e 01 (um) um caderno contendo anotações do tráfico, que segundo GABRYELL teria recebido 25 (vinte e cinco) quilos de maconha dias antes, conforme descrito nos registros de contabilidade.

12) Por tais fatos, os denunciados foram encaminhados à delegacia de polícia e, perante a autoridade policial, MARLLON negou a prática do crime de tráfico e a propriedade das drogas (ID 135112525), enquanto GABRYELL optou por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 135112518).

13) Infere-se ainda, que os denunciados GABRYELL e MARLLON possuem diversas passagens por crimes diversos, bem como, ostentam executivo penal, sendo GABRYELL pela ação delituosa de roubo e MARLLON pelo delito de tráfico de drogas, conforme relatórios de antecedentes (ID’s 135164598 e 135164599).

A materialidade dos crimes restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 135112506, pelo Termo de Apreensão ID 135112507, pelo Laudo Pericial de no 311.3.10.9067.2023.143861-A01 (ID 135112530), o qual concluiu que a substância apreendida apresentava resultado positivo para MACONHA, pesando 2.455,11 kg (dois quilos e quatrocentos e cinquenta e cinco gramas e onze centigramas)
[id. 214099071].

A materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência [id. 214099018], termo de exibição e apreensão [id. 214099019] e, principalmente, pelo laudo pericial de constatação de id. 214099042, que não deixa dúvida de que foram apreendidas o total de vinte e duas porções e dois tabletes de
maconha
, pesando aproximadamente
2,45 quilos
.

No tocante à autoria, ambos os réus admitiram a propriedade de parte da droga apreendida, afirmando que seria para uso próprio.

Outrossim, os depoimentos dos policiais militares, Renan Diego Assunção de Lara e Vivianne Silva Metelo, responsáveis pela prisão em flagrante dos recorrentes e apreensão do entorpecente, esclarecem, com riqueza de detalhes, os fatos ocorridos naquele dia e como se deu a diligência policial. Confira-se:

“Que no dia dos fatos compunha a equipe policial, em durante patrulhamento tático, mais precisamente no bairro Noise Curvo, avistaram o veículo Hb20, de cor branca. Que possuem o hábito de patrulhar olhando o interior dos veículos ao redor, como o motorista e o passageiro.
Que Marllon foi visto dentro do veículo tentando se esconder ao avistar a guarnição, o que despertou o interesse para que realizassem a abordagem
. Que o veículo em questão era conduzido por uma mulher, motorista de aplicativo. Que realizaram a abordagem do acusado
e durante busca pessoal encontraram com ele porções de maconha
. Em seguida, o acusado levou os agentes até sua residência e dentro da casa, na geladeira
, encontraram um quilo de maconha e uma vasilha de margarina, contendo mais porções de entorpecentes
.
Que próximo a geladeira havia ainda balança de precisão e plástico filme, semelhantes a embalagem dos entorpecentes apreendidos
. Que durante entrevista informal, o acusado disse que
se encontraria com o fornecedor da droga, que tinha alcunha de “GV
”. Que então diligenciaram até a região onde aconteceria esse encontro e
localizaram

Gabryell em um veículo Onix
, na companhia de uma mulher.
Que encontraram no banco do veículo, dentro de um pacote de fraldas, porções de maconha
. Que era na mesma região onde deu início a primeira abordagem de Marllon. Que ao dar ordem de prisão a Gabryell ele empreendeu fuga e, após apoio de outra guarnição, lograram êxito em encontrá-lo e realizar a prisão. [...]”
(Renan Diego Assunção de Lara – áudio id. 214099122).

“Que a equipe de Força Comando realizava patrulhamento pelo bairro Noise Curvo, quando estava na esquina da avenida Alameda Júlio Muller com a Brasil, visualizou um veículo HB20 hatch branco com uma mulher na direção e como passageiro, atrás do banco do motorista, um suspeito que quando percebeu a viatura
tentou abaixar para não ser visto
. Que diante da suspeita, o veículo foi abordado, a condutora se apresentou como motorista de aplicativo Uber e com ela nada de ilícito foi encontrado, já o suspeito abordado, durante busca pessoal,
foi encontrado em seu bolso esquerdo oito porções de substância análoga à maconha
. Diante do ilícito, foi dada a voz de prisão ao suspeito Marllon Felipe Gabriel de Moraes, que no momento fazia uso de tornozeleira eletrônica. Que durante entrevista o suspeito afirmou estar em uma corrida do aplicativo Uber e que a motorista nada tinha a ver com o ilícito, sendo ela liberada da abordagem.
Que o suspeito Marllon também informou que em sua residência havia mais entorpecente, sendo porções já embaladas e um tablete no freezer
. Que diante de tal informação, foi deslocado até a residência do suspeito Marllon, sendo recebidos por sua esposa que acompanhou todas as buscas,
sendo encontrado um tablete no freezer da geladeira e treze porções dentro de um pote de margarina, uma balança de precisão e um rolo de plástico filme em cima do armário da cozinha
. Que o suspeito ainda informou que
havia pegado o entorpecente com o fornecedor de alcunha "GV" há pouco tempo atrás
. Que este morava no bairro Costa Verde e teria um veículo Onix sedan branco, lembrando somente a letra da placa QCL e que iriam se encontrar há algumas horas para o suspeito Marllon comprar entorpecente do suspeito "GV". Que o ponto de encontro do comércio ilícito era em local ermo nas proximidades daquela abordagem.
Que se deslocaram até as proximidades da abordagem e localizaram um Onix sedan de placa similar a informada
, sendo realizada a abordagem de dois suspeitos,
um de sexo masculino de nome Gabriel Ventura, tendo suas iniciais coincidindo com as letras "GV" do apelido informado
. Que junto a ele foi abordada uma adolescente de 17 anos que se mostrava muito nervosa. Que durante busca pessoal nos suspeitos nada de ilícito foi encontrado, entretanto,
dentro do veículo havia um pacote de fraldas, e dentro um tablete de substância análoga à maconha
. Que dessa forma foi dada a voz de prisão aos dois suspeitos, porém o suspeito Gabriel começou a correr na tentativa de fugir da equipe policial. Que imediatamente foi pedido apoio da equipe FT 90 para auxiliar na busca do suspeito Gabriel, onde foi encontrado a poucos metros dali, feito algemamento em razão da resistência do suspeito, com o uso de força proporcional e moderada, causando lesões corporais em decorrência da resistência. Que o suspeito Gabriel relatou à equipe policial que morava com seu avô no bairro Costa Verde e que em seu quarto havia mais entorpecente.
Que foi deslocado até a residência do suspeito Gabriel e constatado que havia em seu quarto meio tablete, duas balanças de precisão, um caderno contendo anotações do tráfico e um rolo de plástico filme
. Que o suspeito Gabriel nos informou que dias atrás havia recebido 25 quilos de substância análoga à maconha, conforme descrito em seu caderno”
(Vivianne Silva Metelo – id. 214099021).

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”
(HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Por seu turno, os recorrentes negaram em juízo a autoria do crime, afirmando que apenas parte da droga lhes pertenciam [para consumo].

Ocorre que, consoante bem consignado pelo juízo
a quo,
enquanto os depoimentos dos policiais se mostraram harmônicos durante toda a instrução criminal, as declarações dos réus apresentaram diversas inconsistências e contradições, o que acaba arrefecendo as teses absolutória/desclassificatória.

Nesse sentido reproduzo trecho da sentença que abordou a situação, o qual também adoto como razões de decidir:

“[...] Veja-se que a responsabilidade penal dos acusados é evidente.

Em primeira mão consigne-se que há nos autos verdadeira confissão do acusado Marlon ao afirmar que levaria 100 (cem) gramas da droga para a casa de sua namorada onde consumiriam juntos, mas que sobraria parte do produto e tal sobra seria fornecida à namorada para consumo posterior. Isso é confissão.

Evidentemente, entretanto, tal versão não é verdadeira. O acusado Marlon, não ia para a casa de uma menina, como diz. Ia sim, fazer uma entrega de droga. Observa-se que além de estar com sensível quantidade do produto, havia encomendado mais com seu fornecedor Gabryel.

Embora Marlon afirme, em juízo, não ter encomendado mais droga com Gabryel, já que teria sido a própria polícia quem teria mandado mensagens a ele, neste ponto Gabryel o desmente, afirmando que recebeu uma ligação de voz de Marlon e que foi ele quem encomendou a entrega (de um pacote de fraldas), mencionando inclusive que se tratava da voz de Marlon.

Consigne-se ainda que quando interrogado em sede policial, Marlon deu outra versão, afirmando que a Polícia Militar somente conseguiu encontrar GABRYELL através de suas informações, revelando que a versão dada em juízo desmerece crédito.

Então resta evidente que Marlon já tinha consigo mais de cem gramas de drogas, que transportava para uma entrega, e adquiriu ainda mais entorpecente de Gabryel, revelando inequivocamente a traficância e o volume significativo de tal comércio.

Voltemos, porém, à versão defensiva de Marlon. Íamos dizendo, certamente a versão de Marlon ao afirmar que iria levar a droga para consumir com a namorada é falsa, inventada para tentar desclassificar a conduta para posse destinada ao uso ou ao uso compartilhado. Entretanto, o próprio réu se deu conta de que jamais alguém conseguiria usar tanta droga naquele espaço de tempo, nem mesmo de maneira compartilhada e que, assim, mesmo em sua versão de uso e uso compartilhado, sobejaria grande parte do produto, e com relação a tal sobra, acaba por afirmar que daria à suposta namorada.

No caso, a conduta narrada pelo réu, do compartilhamento da droga com a namorada, até poderia, em tese, comportar desclassificação para o art. 33, parágrafo 3o, da lei de drogas.

Entretanto, o destino que daria à sobra do produto, afirmando que deixaria com a namorada após ir embora, não se encaixa nesse tipo derivado, mas sim no próprio caput, na modalidade “entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente”.

Sim, sobrando parte da droga, presentearia a namorada e iria embora. Então não fariam uso compartilhado das sobras. Isso seria um simples fornecimento. Nem mesmo em sua versão fantasiosa ou mentirosa o réu consegue explicar tanta droga e acaba por confessar igualmente o tráfico.

Também a versão de Gabryell é igualmente indigna de crédito. Afirma que somente teria feito um favor a Marlon de lhe levar uma fralda de criança. Mesmo afirmando não ter relação de amizade com Marlon a ponto de lhe fazer tal favor, ainda assim o fez. O estranho é que marcaram a entrega de fraldas em local ermo e não na residência. Mais estranho ainda é que Marlon sequer estaria indo pra casa – já que, segundo sua versão, passaria três dias na casa de “uma menina” - então a fralda não chegaria à criança. E mais, Marlon estava em um veículo de aplicativo fazendo entrega de droga, porque não poderia ele mesmo comprar fraldas? A resposta é simples, queria mais droga de seu fornecedor, que vinha disfarçada em um pacote de fraldas.

Certamente Gabryell entregava drogas devidamente ciente do que fazia, daí não levar o “pacote” à casa de Marlon e sim terem marcado o encontro em local isolado. Ademais, Gabryell bem sabia que Marlon poderia comprar fraldas em qualquer mercado ou farmácia, sem a necessidade de um procedimento tão “misterioso” de pegar o produto com uma pessoa específica em um local específico. Era evidente que tratavam de drogas.

Ademais, Gabryell tinha mais do produto em sua residência, o que revela com veemência o comércio.

As nuances do caso, revelam que de fato MARLLON transportava droga para comércio e comprou mais do produto com seu fornecedor Gabryell, marcando hora e local para a entrega, mas foi flagrado antes disso pela polícia e acabou por fazer a delação do fornecedor.

A versão apresentada no sentido de que houve o acesso ilegal ao celular, furto de celulares por parte das autoridades, afigura-se como uma estória montada visando desacreditar a atuação policial.

O tráfico de drogas está devidamente esclarecido no feito.

É evidente a responsabilidade do acusado MARLLON pelas 21 (vinte e uma) porções de maconha, encontrados consigo após a abordagem inicial e em sua residência em momento posterior, além de 01 (um) tablete de maconha também localizado dentro de sua residência, bem como aquele outro tablete comprado de Gabryell e que lhe seria entregue.

Igualmente é evidente a responsabilidade de GABRYELL pelo tablete de maconha apreendido dentro do pacote de fralda e em sua própria casa, restando configurado o tráfico com relação a ambos. [...]”
(id. 214099133).

Diante desse contexto fático, evidencia-se que a responsabilidade penal atribuída aos réus quanto ao tráfico de drogas tem respaldo e comprovação nas provas dos autos, em especial nos depoimentos dos policiais militares, já que eles narraram minuciosamente a diligência policial de forma uníssona, comprovando a apreensão de grande quantidade de entorpecentes com os apelantes [totalizando
2,45 quilos de maconha
], os quais estavam acompanhados de
objetos comumente utilizados no preparo e multiplicação da droga [
balanças de precisão e rolo de papel filme na residência de cada acusado, além de um caderno com anotações referentes à mercancia na casa de Gabryell
].

De mais a mais, volto a dizer, as declarações dos policiais foram congruentes tanto em sede policial como em juízo, não havendo sequer indícios de que eles possuíam a intenção de forjar o flagrante, e assim prejudicá-los com a imputação falsa de crime.

Segundo entendimento deste Tribunal,
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 07/07/2021), o que não é o caso dos autos.

Ressalto que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico, especialmente porque é comum a figura de traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nessa linha, aliás, é o Enunciado Criminal n. 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

A toda a evidência, diante da harmonia das provas orais, aliado à ausência de versão verossímil hábil a afastar a responsabilidade penal dos apelantes, outro caminho não há senão condená-los pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Este, aliás, é o entendimento sufragado por esta Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DESTINAÇÃO COMERCIAL – CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – REVISÃO NA DOSIMETRIA – FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADA NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO REDIMENSIONADA PARA O MÁXIMO LEGAL – PENA REDUZIDA – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais militares, a abordagem do apelante com porções fracionadas de maconha, balança de precisão e rolos de papel filme, bem como as circunstâncias da prisão indicam que não se trata de exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

A condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer. [...]
(N.U 1012084-92.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

[...] A forma de acondicionamento [porções individuais], somadas à apreensão de apetrecho comumente utilizados para pesar os entorpecentes [balança de precisão], evidenciam a preparação em porções individuais na residência para posterior venda/distribuição (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A guarda e depósito, em residência, de drogas variadas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (TJMT, Enunciado Criminal 3).

“É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, se as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes [diversidade de drogas, encontradas juntamente com dinheiro em espécie e caderneta com anotações sobre o comércio malsão], aliadas aos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos” (TJMT, AP 1000126-78.2021.8.11.0078). [...]
(N.U 1003762-49.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023).

Quanto ao pleito de reanálise da pena-base, requerida pelo apelante Gabryell, depreende-se que o juízo
a quo
reputou desfavorável apenas a quantidade de droga apreendida com ele [
965 gramas de maconha
], não merecendo, neste particular, qualquer reparo a sentença objurgada, dado que o argumento está em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006
.

A propósito,
“como se trata de crime contra a saúde pública,
quanto

mais nociva
a substância entorpecente ou
quanto maior a quantidade de droga

apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta

delituosa”
[STJ, AgInt no HC 402.650/MS, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta

Turma, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018].

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS [...] DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA [...] AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] O Juízo sentenciante, atado à discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.
Tratando-se de crime previsto na Lei de Drogas, deve considerar, ainda, de forma preponderante, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente, a teor do estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006
.
Nos autos em exame, considerando a quantidade da substância apreendida, que constitui elemento preponderante a ser considerado na dosimetria da reprimenda, mostra-se suficiente o aumento na pena-base realizado na origem

[...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.219.774/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 13/6/2024).

[...] A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos prestam a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal [art. 42, da Lei n. 11.343/2006], mostrando-se o aumento de 1/4 (um quarto) em perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

“[...] Não há desproporcionalidade ou ilegalidade na decisão impugnada que justificou a incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em 1/4, tendo como fundamento a quantidade de droga apreendida - 1,365kg de maconha e 360g de maconha, conforme autoriza a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Agravo não provido” [STJ, AgRg no HC n. 819.826/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023].

[...]
(N.U 1004703-32.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024).

Infere-se, portanto, que pelo motivo suso mencionado, reputa-se adequada e proporcional a pena-base imposta pelo juízo
a quo
, qual seja, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa [1/6 acima do mínimo legal].

No que tange à segunda fase, mantenho o aumento de 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento da agravante da reincidência, resultando na pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há falar em reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que o recorrente não preenche o requisito da primariedade (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06)
[1]
.

Quanto ao regime inicial, a condição de reincidente, aliada à presença de circunstância judicial desfavorável ao réu [quantidade da droga], recomenda a imposição do regime fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, a, e § 3o, do CP.

Por derradeiro, em relação à restituição do veículo apreendido [Chevrolet Onix Plus, de cor branca, ano 2020, placa QCL6D45/MT] e de um aparelho celular, melhor sorte não assiste à Gabryell.

O confisco de bens ou valores, relacionados com o tráfico ilícito de entorpecentes, está previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, segundo o qual, “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

A sua vez, o art. 60 da Lei n. 11.343/2006, estabelece que “
o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público, havendo indícios suficientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis e imóveis ou valores consistentes em produtos dos crimes previstos nesta Lei, ou que constituam proveito auferido com sua prática
”.

Em complemento, o art. 63 da norma disciplina que “
ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível
”.

Cleber Masson e Vinicius Marçal, com propriedade, esclarecem que “
no contexto da narcotraficância, portanto, para haver o perdimento, não interessa se o bem é lícito ou ilícito.
Ocorrerá o confisco tanto dos bens utilizados para a prática do narcotráfico (nexo instrumental), ainda que não tenham sido adquiridos com os rendimentos dessa atividade
; como também das coisas provenientes do lucro (direto ou indireto) da atividade, ainda que não sejam utilizadas em prol da narcotraficância, com esteio no art. 91, II, b, do CP (nexo causal com a traficância)
” (Lei de Drogas – Aspectos penais e processuais – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2019, pág. 363 – e-book ).

Ademais, “
o art. 61 da Lei n. 11.343/2006, a rigor, não excetua e nem diferencia veículos ocasionalmente utilizados para o narcotráfico daqueles previamente preparados para essa finalidade”
(TJ/MT, N.U 0003215-08.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021).

Embora a defesa insista que
“o veículo não é fruto de atividade ilícita, e sim fruto de um consórcio pago com o trabalho e auxilio do INSS de Gabryell Ventura e sua companheira Natalia Nelly Cristhian de Souza, mãe de sua filha, onde ela sempre trabalhou licitamente”
, certo é que tanto o automóvel como o celular apreendido foram utilizados para a mercancia ilícita de entorpecentes, haja vista o transporte da droga encontrada no veículo pelos policiais militares [acondicionada dentro de um pacote de fraldas].

Além disso, foi por meio do aparelho celular que os réus acordaram a entrega do entorpecente.

Nesse contexto, diante de provas contundentes que o automóvel e o celular foram utilizados como instrumentos do crime, a restituição é inviável, conforme se vê nos seguintes arestos:

“[...] Preservado o édito condenatório nesta instância ad quem e, considerando que o veículo apreendido estava sendo utilizado para a prática de crimes, seu subsequente perdimento decorre de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas a e b, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.o 11.343/2006]. [...]”
(TJ/MT, N.U 0020844-95.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

“[...]. A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/2006. (STJ, AgRg no AREsp no 1147673/PR; TJMT, AP NU 0001700-32.2013.8.11.0015). “O perdimento de bens é impositivo nos casos em que as provas dos autos denotam que os veículos foram utilizados como instrumento para o crime de tráfico de drogas.” (TJMT, AP NU 0016302-52.2018.8.11.0015) [...]”
(TJ/MT, N.U 0005619-35.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos defensivos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]

(AgRg no HC n. 892.275/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024